Tribunal: TCU
Processo: 014.443/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1290/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 021.044/2020-1

Inteiro teor:
Acórdão 595/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 1290/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual foi determinado ao Banco do Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal que adotassem providências para dar transparência ativa às informações sobre os veículos de comunicação contratados para veiculação de publicidade institucional desde 1o de janeiro de 2019. Considerando que, em resposta à deliberação, as instituições financeiras apresentaram, às peças 4 e 5, manifestações e os respectivos endereços eletrônicos onde as informações teriam sido publicadas para acesso público; considerando que a unidade técnica responsável pelo monitoramento, em sua instrução (peça 6), analisou as providências adotadas e, por considerá-las satisfatórias, propõe que a determinação seja considerada cumprida e que o processo seja arquivado; considerando que, com efeito, a análise empreendida pela equipe de auditoria confirma que tanto o Banco do Brasil S.A. quanto a Caixa Econômica Federal disponibilizaram, em seus respectivos sítios na internet, as informações relativas aos veículos de comunicação e domínios utilizados para a divulgação de publicidade institucional, em atendimento ao comando do acórdão monitorado; considerando que a consulta aos endereços eletrônicos indicados pelos jurisdicionados permite constatar que o conteúdo publicado atende materialmente ao que foi exigido pelo Tribunal, demonstrando a adoção de medidas concretas para o cumprimento da determinação; considerando que as medidas adotadas se alinham ao dever de transparência ativa e observam o disposto no art. 16 da Lei 12.232/2010 e no art. 4o da Lei 4.680/1965, citados na deliberação monitorada, restando, dessa forma, caracterizado o cumprimento integral do item 9.2 do Acórdão 1290/2025-TCU-Plenário , o que torna desnecessária a continuidade deste monitoramento; considerando, contudo, que a atualização contínua dessas informações permanece como um dever permanente de transparência das instituições, conforme bem salientado pela unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a" e 169, V, do Regimento Interno, em considerar, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, cumprida a deliberação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1290/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 014.443/2025-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.